Tribunal: TJDFT
Processo: 0000730-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INCAPAZ DE SUSPENDER O DESPEJO. NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança, julgou procedente o pedido autoral para decretar a rescisão da locação comercial e determinar a desocupação do imóvel, condenando os réus ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos, assim como da diferença daqueles quitados sem a devida atualização e demais encargos locatícios. 1.2. No apelo interposto, a empresa locatária ré pede a reforma da sentença para afastar a rescisão do contrato e impedir o despejo do imóvel, pois a interrupção de seu funcionamento resultaria em desempregos e prejuízo ao comércio da região, devendo ser observado a função social e o princípio da preservação da empresa. Ao final, se insurge quanto ao pagamento do valor da condenação, alegando que o débito estaria abrangido em plano de recuperação extrajudicial homologado por juízo competente.
2. No caso, o inadimplemento contratual por fato imputado exclusivamente à locatária, ao deixar de pagar os alugueis mensais, levaram ao locador exercer o direito legalmente previsto para que fosse restituído o imóvel de sua propriedade. 2.1. A despeito da justificativa apresentada pela apelante, visando impedir a rescisão da avença, certo é que o locador não pode ser compelido a manter o vínculo contratual com a locatária em permanente mora, sem receber os valores devidos, com o intuito de salvar negócio alheio. 2.2. Precedente: “A mera alegação de observância ao princípio da função social da sociedade empresária não tem aptidão para suspender a eficácia da sentença que determinou o despejo da locatária, nem tampouco para preservar os efeitos do contrato de locação comercial.” (07083503420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 20/11/2019).
3. A lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, estabelece que o procedimento previsto para a recuperação extrajudicial não se aplica aos titulares de crédito proprietário da coisa locada, definindo a prevalência do direito de propriedade do locador em detrimento daquele procedimento, de modo que o crédito decorrente do contrato de locação não se sujeita à recuperação extrajudicial da sociedade devedora, nos termos do Art. 161, §1o e Art. 49, §3o, ambos da Lei n° 11.101/2005. 3.1. Precedente Turmário: “O deferimento de recuperação extrajudicial não atinge os credores de que trata o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a exemplo do credor proprietário de bem locado à sociedade em recuperação.” (20160110382027APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/3/2017.)
4. A alegação da apelante no sentido que o crédito buscado pela autora já consta no plano de recuperação extrajudicial homologado não obsta o prosseguimento desta demanda, tampouco implica em novação da dívida, uma vez que a sentença homologatória representa o próprio título executivo judicial, constituindo, na verdade, em faculdade ao credor promover diretamente o processo de execução, na forma do Art. 161, §6o, da Lei n° 11.101/2005. 4.1. Ademais, no caso específico, não se pode afirmar com plena certeza que a quantia indicada no plano de recuperação se refere exatamente ao valor buscado pelo locador, já que ela não foi inscrita no plano de recuperação em nome da autora, proprietária do imóvel, a qual figura como contratante no instrumento firmando entre as partes, mas em nome de terceiro titular da conta para depósito dos alugueis.
5. Recurso não provido.